Tribunal: TJDFT
Processo: 0727464-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE EMPRESA EXTINTA PELO SÓCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu o pedido de substituição processual de empresa executada por seu sócio administrador, diante da ausência de confirmação da dissolução irregular e da inexistência de patrimônio líquido partilhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de premissa fática ao analisar o pedido de sucessão processual; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e fundamentado todas as questões essenciais à controvérsia, especialmente a impossibilidade de reconhecimento automático da sucessão processual, ausentes a comprovação da dissolução irregular e do patrimônio partilhado.
5. A alegação de erro de premissa fática confunde-se com inconformismo quanto ao resultado, não caracterizando vício apto a ensejar integração do julgado.
6. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021).
7. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição a ensejar embargos de declaração.
2. Embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida têm caráter protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.